Tribunal: TJES
Processo: 0032870-18.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida; Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032870-18.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELENROZE MORAES DE ARAUJO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
AUSÊNCIA DE
CONTRATOS SUCESSIVOS. EDUCAÇÃO. NULIDADE
NÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não o
bstante a
regra
que prevê obrigatoriedade de prévia aprovação em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público,
a própria constituição excepcionou algumas hipóteses nas quais o acesso ao serviço público prescinde daquele certame
.
2.

D
entre as situações em que o concurso público não se mostra exigível
estão os casos de contratação
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
,
devidamente expresso em le
I
.
3.
Nessa esteira, a doutrina informa que a “
dispensa se baseia em razões lógicas, sobretudo as que levam em conta a determinabilidade do prazo de contratação, a temporariedade da carência e a excepcionalidade da situação de interesse público, pressupostos, aliás, expressos no art. 37, inciso IX, da CF.”
4.
N
outro giro, o Supremo Tribunal Federal, dando interpretação à norma prevista no inciso IX, do art. 37, da CF, ratificando o seu entendimento acerca do tema, pontuou que para se considerar “
válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
”
5.
Nesse sentido, este Sodalício assentou que “
conquanto tenha havido, no caso concreto, contratação administrativa temporária de ‘professora’, salta aos olhos a nulidade da admissão dita transitória que ultrapassara - somando-se o efetivo serviço - dez anos de existência em virtude das reiteradas contratações, o que evidentemente extrapolou os limites proporcionais da excepcionalidade e provisoriedade inerentes ao ingresso temporário no serviço público (art. 37, IX, da CF/88), revelando-se a nulidade da admissão duradoura despida de prévio concurso.
”

6.
Fixadas tais premissas,
verifico
que não há nulidade no contrato em questão (técnico em enfermagem), sobretudo diante da ausência das alegadas renovações
sucessivas
, que teriam o condão de trazer natureza de perenidade ao contrato, tendo em vista que
fora mantido
somente no período ente 29/04/2005 a 16/11/2006.

7.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0032870-18.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELENROZE MORAES DE ARAUJO

Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOT
O

Conforme relatoriado, trata-se de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, em suma, julgou parcialmente improcedente o pleito inicial que pretendia a declaração de nulidade da contratação temporária pela Administração Pública.

Como se pode observar dos autos, em especial das razões ventiladas pelas partes, assim como dos fundamentos da sentença recorrida, o objeto do recurso é verificar a validade dos contratos temporários entre a Administração Pública e a parte
apelante
, assim como o direito ao recebimento de FGTS na hipótese de constatação de nulidade dos pactos.

Não o
bstante a
regra
que prevê obrigatoriedade de prévia aprovação em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público,
a própria constituição excepcionou algumas hipóteses nas quais o acesso ao serviço público prescinde daquele certame
1
.

D
entre as situações em que o concurso público não se mostra exigível
estão os casos de contratação
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
,
devidamente expresso em lei
2
.

Nessa esteira, a doutrina informa que a “
dispensa se baseia em razões lógicas, sobretudo as que levam em conta a determinabilidade do prazo de contratação, a temporariedade da carência e a excepcionalidade da situação de interesse público, pressupostos, aliás, expressos no art. 37, inciso IX, da CF.”
3

Noutro giro, o Supremo Tribunal Federal, dando interpretação à norma prevista no inciso IX, do art. 37, da CF, ratificando o seu entendimento acerca do tema, pontuou que para se considerar “
válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
”
4

Nesse sentido, este Sodalício assentou que “
conquanto tenha havido, no caso concreto, contratação administrativa temporária de ‘professora’, salta aos olhos a nulidade da admissão dita transitória que ultrapassara - somando-se o efetivo serviço - dez anos de existência em virtude das reiteradas contratações, o que evidentemente extrapolou os limites proporcionais da excepcionalidade e provisoriedade inerentes ao ingresso temporário no serviço público (art. 37, IX, da CF/88), revelando-se a nulidade da admissão duradoura despida de prévio concurso.
”
5

6

Iss
o posto,
CONHEÇO

do recurso e

a ele
NEGO

PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários advocatícios
para
15% (quinze por cento), observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

1
Art. 37. da CF. [...] II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

2
Art. 37. da CF. [...] IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

3
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 2014. p. 639.

4
RE 658026, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, Acórdão Eletrônico Dje-214 Divulg 30-10-2014 Public 31-10-2014.

5
(TJES, Classe: Apelação, 2409 0322199, Relator: Samuel Meira Brasil Júnior, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2014, Data da Publicação no Diário: 02/04/2014).

6
(TJES, Classe: Reexame Necessário, 30099119288, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto : ELISABETH LORDES , Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 29/01/2013, Data da Publicação no Diário: 14/02/2013); (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24110260858, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 11/06/2013, Data da Publicação no Diário: 19/06/2013); (TJES, Classe: Apelação, 39120006943, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 15/05/2015); (TJES, Classe: Apelação, 35110217615, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 06/04/2015, Data da Publicação no Diário: 15/04/2015)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Averbo meu impedimento para julgar o recurso, na forma do artigo 144, II, do CPC.

SESSÃO: 05/03/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões